Tribunal: STF
Processo: ARE 1503189
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279, 280, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE JABOTICABAL - Lei Municipal nº 4.580/2014 que promoveu a concessão de direito real de uso de área pública à entidade religiosa - Norma declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0035042-52.2019.8.26.0000 - Invalidade do ato administrativo - Reversão do bem ao patrimônio público - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - Descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença parcialmente reformada - Recursos parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 134).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 141).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º e 3º, os incs. LV e XXIII do art. 5º, o art. 19, o inc. I do art. 30 e os arts. 150, 203 e 204 da Constituição da República ao argumento de que, “a prevalecer a sentença recorrida nos termos em que foi proferida, evidenciar-se-á nítido julgamento extra petita, pois todas as premissas em que se baseou o julgado não foram objeto de debate pelas partes, não integrando o pedido inicial e, consequentemente, a defesa dos requeridos” (fl. 25, e-doc. 147).



    Sustenta que “não há que se falar em ‘controle incidental de inconstitucionalidade’, como sustenta o MP as fls. 07/10, uma vez que a pretensão inicial diz respeito ao controle de constitucionalidade concentrado e não difuso, como tenta fazer parecer a parte autora, e a partir do qual decorrem os demais pedidos formulados, faltando legitimidade ativa ao Ministério Público e sendo inadequada a via eleita para tanto” (fl. 7, e-doc. 87).



    Afirma que, “sendo as atividades do correquerido motivadas por filantropia, de natureza gratuita, não existe viabilidade de se promover competição, o que motiva a inexigibilidade de licitação, ao passo que, se outras instituições demonstrarem interesse, a conduta esperada da Municipalidade seria ministrar meios legais adequados para que todas possam usar de sua força de trabalho em favor dos necessitados e desamparados” (fl. 50, e-doc. 147).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, em parte, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e, na parte remanescente, foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 155).



    No agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede que “seja conhecido e provido o presente Agravo, destrancando o Recurso Extraordinário, com o consequente provimento do mesmo para reformar o v. acórdão recorrido nos termos da fundamentação e reconhecer a constitucionalidade da impugnada Lei Municipal nº 4.580/2014, de acordo com os argumentos contidos nestas razões de recurso, afastando as alegações da parte autora e reconhecendo a ausência de inconstitucionalidade do ato de concessão, a inexigibilidade de licitação, a existência de interesse público justificado e a não agressão ao caráter laico do Estado, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais” (fl. 82, e-doc. 161).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O agravante limitou-se a mencionar no recurso extraordinário, em sucinto parágrafo, possuir o presente caso repercussão geral, “na medida em que implica na formação de jurisprudência contrária ao interesse público, imputando pecha de inconstitucionalidade a ato absolutamente legal e válido, com reflexos sociais, econômicos, políticos e jurídicos em todas as esferas de poder por se tratar de assunto similar a outros feitos análogos oriundos de diversos Municípios brasileiros” (fl. 4, e-doc. 147).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. A alegação de contrariedade aos arts. 3º, 19, 150, 203 e 204 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    Ainda que se pudesse superar esses óbices de inadmissibilidade, o que não se dá como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    7. Quanto à alegada ofensa aos incs. LV e XXIII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou os Temas 660 e 339 de repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    8. Ademais, o exame do pleito recursal imporia o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal n. 4.580/2014 e Lei n. 8.666/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de procedência do pedido. 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.533-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DE ATO ÍMPROBO, NOS TERMOS DA LEI 8.429/1992, INDEVIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.377.663-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 676.276-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora